Tribunal: CARF
Processo: 16327.720803/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720803/2016-15
RESOLUÇÃO
1301-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAU UNIBANCO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do processo na Dipro/COJUL, para aguardar o julgamento definitivo do processo
administrativo no 16327.720791/2013-78.
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720803/2016-15
2

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Florianópolis, que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de Infração do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 82.294,41 e R$
66.641,97, respectivamente, referente aos anos-calendário 2007, 2008 e 2009, com imputação de
multa de 75%.
2.

O presente Recurso Voluntário foi objeto de análise por esta Turma, que em sessão
de 17.06.2020, decidiu por sobrestar o julgamento para que fosse julgado em conjunto com o PAF
no 16327.720791/2013-78, conforme Resolução no 1301-000.796, cuja relatoria foi da então
Conselheira Giovana Pereira Paiva Leite. Adota-se o relatório constante na referida Resolução:
Por bem relatar os fatos acontecidos até então, valho-me em parte do relatório
da decisão recorrida:
Trata o presente processo de exigências mediante autos de infrações de
IRPJ e CSLL contra o ITAÚ UNIBANCO S.A, na condição de sucessor da
ITAUBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A - CNPJ
No 62.224.134/0001-43 (fls. 2 a 20), apuradas sob as regras do lucro real
anual, referentes aos anos-calendário de 2011 e 2012, acrescidas de multa
de ofício de 75% e juros de mora, totalizando R$ 326.535,70, conforme
quadro a seguir:

O lançamento decorreu de compensação de prejuízos operacionais e de
base de cálculo negativa de CSLL de períodos anteriores em montante
superior ao saldo disponível no Sistema SAPLI.
De acordo com os autos de infrações de IRPJ e de CSLL, foram realizadas
compensações a maior de prejuízos fiscais no ano-calendário de 2012, de
R$ 329.177,68, e de bases de cálculo negativa de CSLL nos anos-calendário
de 2011 e 2012, de R$ 114.047,78 e de R$ 330.232,09, respectivamente.
A autoridade fiscal relata no Termo de Verificação os seguintes fatos (fls. 19
a 20):
[...]

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720803/2016-15
3
O contribuinte apresenta inconsistência no sistema SAPLI que controla as
compensações efetuadas informadas nas DIPJ apresentadas pelo
contribuinte.
Há compensação de prejuízo fiscal inexistente em 2012 e de bases
negativas de CSLL em 2011 e 2012.
O sistema SAPLI é alimentado com as DIPJ apresentadas pelo contribuinte e
eventualmente alterado pelos lançamentos de ofício efetuados pela SRFB.
Analisando-se o histórico do referido sistema observa-se que a
inconsistência decorre de auto de infração lavrado contra o contribuinte
consubstanciado no processo administrativo fiscal 16327.720.791/2013-78
quando houve redução do prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL do
contribuinte.
Este processo administrativo se encontra junto à DRJ para julgamento
administrativo.
Desta forma há a necessidade de constituição do crédito tributário
decorrente das compensações indevidas através de auto de infração.
Observe-se que este auto de infração está ligado ao auto de infração
relativo ao processo 16327.720.791/2013-78 já citado, uma vez que se o
crédito tributário daquele processo não for mantido no julgamento
restabelecendo-se o prejuízo fiscal e a base negativa de CSLL do
contribuinte, o crédito tributário decorrente deste auto de infração
também deverá ser exonerado por perda de seu objeto.
Este termo de verificação faz parte do auto de infração.
O lançamento será efetuado com multa de ofício uma vez que o
incorporador era o sócio controlador do contribuinte.
[...]
Do feito fiscal o ITAÚ UNIBANCO S.A, na condição de sucessor da ITAUBANK
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, foi cientificado
em 05/12/2016 (fls. 97). Irresignado, apresentou impugnação alegando, em
síntese (fls. 43 a 51):
O deslinde da presente demanda está atrelado, necessariamente, com o
desfecho a ser dado nos autos do processo no 16327.720.791/2013-78, de
modo que o julgamento daquele processo é prejudicial ao julgamento dos
presentes autos.
Sendo decidido de forma definitiva pela improcedência do lançamento
realizado no processo no 16327.720.791/2013-78, consequentemente o
lançamento aqui debatido também passará a ser inexistente, visto que as
glosas nas compensações de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas de CSLL que geraram a cobrança de IRPJ e CSLL restarão

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720803/2016-15
4
insubsistentes. Assim, a cobrança pretendida pela fiscalização merece ser
sobrestada até que seja proferida decisão definitiva nos autos daquele
outro processo, haja vista a conexão entre eles, nos termos de
jurisprudência e orientações do Regimento Interno do CARF;
O lançamento nestes autos também deveria ser anulado por vício material.
Seria indevida também a incidência de juros sobre a multa de ofício.
Por fim, o interessado requer:
34. Por todas essas razões, o Requerente requer seja a presente cobrança
cancelada, em razão de sua insubsistência.
35. Caso assim não se entenda, requer que o presente processo seja
sobrestado e suspenso, por aplicação subsidiária do Código de Processo
Civil, até que haja julgamento final dos autos do processo administrativo no
16327.720.791/2013-78, em razão da relação de dependência daquele
processo com o feito em referência, suspendendo-se quaisquer atos de
cobrança.
[...]
A DRJ julgou a impugnação improcedente através de acórdão, cuja ementa segue
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
SALDO DE PREJUÍZO FISCAL. COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o lançamento se não demonstrada a existência de saldo de
prejuízos fiscais em valor suficiente para amparar a compensação pleiteada
na Declaração de informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2011, 2012
SALDO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o lançamento se não demonstrada a existência de saldo de
base de cálculo negativa de CSLL em valor suficiente para amparar a
compensação pleiteada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica - DIPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO
LEGAL.
Processo no 16327.720803/2016-15

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720803/2016-15
5
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu
vencimento, está prevista nos artigos 43 e 61, § 3o, da Lei no 9.430, de
1996.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DE
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de discussão
de auto de infração no âmbito administrativo não exclui a obrigatoriedade
de lançamento relativo aos efeitos sobre períodos de apuração
subsequentes do ajuste promovido de ofício por intermédio do auto de
infração questionado, como ocorre nos casos de lançamentos
modificadores de saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de
CSLL.
Em 18/02/2019, o contribuinte foi cientificado do acórdão da DRJ (Termo fl. 111).
Ainda irresignado, em 20/03/2019 (Termo fl. 112), interpôs Recurso Voluntário,
através do qual alega, em síntese, que:
- O Processo Administrativo n.o 16327.720791/2013-78 foi objeto de
recurso voluntário, logo, encontra-se em andamento na esfera
administrativa de modo que a redução nos saldos de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL ocasionada por aquela autuação não pode ser considerada
definitiva;
- O que implica no reconhecimento de que a glosa realizada pela
fiscalização nestes autos não pode prevalecer até que se tenha uma decisão
definitiva nos autos do processo administrativo correlato.
- Efetuou o pagamento, ainda que postergado, do tributo constante do
processo n. 16327.720791/2013-78, o que implica reversão da glosa e,
portanto na existência de saldo de prejuízo fiscal e base negativa nos
presentes autos;
- a presente autuação merece ser cancelada integralmente, pela
constatação de vício material;
- Caso não se entenda pelo cancelamento da autuação por vício material, a
cobrança pretendida pela fiscalização merece ser sobrestada até que nos
autos do Processo
Administrativo n.o 16327.720791/2013-78 seja proferida decisão definitiva;
Por fim, a Recorrente requer o conhecimento e provimento do presente Recurso
Voluntário para que seja reformado o acórdão da DRJ, com o consequente
cancelamento do auto de infração ou, quando muito, seja o presente feito

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720803/2016-15
6
sobrestado até que nos autos do processo correlato seja proferida decisões
definitivas.
É o relatório.
3.

A decisão desta Turma, quando editou a Resolução no 1301-000.796, entendeu
existir uma relação de prejudicialidade com o PAF no 16327.720791/2013-78, em que houve
lançamento do IRPJ e da CSLL, onde foi efetuada compensação de ofício de prejuízo fiscal no valor
de R$ 329.177,68 (AC 2012) e de BCN de R$ 114.047,78 (AC 2011) e R$ 330.232,09 (AC 2012),
conforme Autos de Infração (fls. 2/17). Destaca-se, ainda, o seguinte trecho do voto condutor:
O contribuinte alega que efetuou o pagamento nos autos do processo no
16327.720791/2013-78, ainda que a destempo, e por conseguinte, haveria
prejuízo fiscal e base negativa a serem compensados, tornando-se indevidos os
lançamentos efetivados nos presentes autos. Subsidiariamente, requer o
sobrestamento do presente processo, em razão de prejudicialidade, até decisão
definitiva naquele outro.
No que concerne à alegação de realização de pagamento a destempo nos autos
do processo n. 16327.720791/2013-78, não cabe a este Colegiado se manifestar,
pois estaria da maneira transversa decidindo o mérito daquele processo, o que
não é possível, porque são questões alheias aos presentes autos.
Consultado o sistema e-Processo, constata-se que nesta data o processo no
16327.720791/2013-78 aguarda distribuição no CARF para julgamento do recurso
voluntário.
Em razão da clara prejudicialidade deste processo em relação ao Proc. n o
16327.720791/2013-78 - que aguarda distribuição do recurso - entendo que o
presente processo deva ficar sobrestado até distribuição e julgamento definitivo
daquele, nos termos dos §1o, inc. II e §5o do art. 6o do Regimento Interno do
CARF, verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
(...)
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720803/2016-15
7
julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar
a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
Desse modo, voto por converter o presente julgamento em diligência a fim de que
o julgamento do recurso seja sobrestado até que o processo no
16327.720791/2013-78 seja distribuído para relato e julgamento conjunto dos
feitos, nos termos do inciso II do § 1o do art. 6o do Anexo II do RICARF
4.

Consta neste processo, Despacho de Encaminhamento noticiando que houve
julgamento do recurso voluntário e que o contribuinte apresentou embargos de declaração no
PAF no 16327.720791/2013-78 (fls. 182). Como não foi juntada cópia da referida decisão,
procedemos a juntada do Acórdão no 1402-006.925 (fls. 189/195).
5.

O Acórdão 1402-006.925, negou provimento ao Recurso Voluntário, de forma
unânime, visto que a operação submetida aquele colegiado é objeto da Súmula CARF no 118, isto
é, acréscimo patrimonial na operação de desmutualização, com recebimentos das ações da CETIP
S/A.
6.

Como relado, este processo foi originalmente distribuído à conselheira que não
mais integra os quadros do CARF, razão pela qual foi submetido a novo sorteio em 25.10.2024.
7.

Em petição de 14.11.2025 (fls. 198/199), a Recorrente comparece ao processo para
informar que interpôs Recurso Especial no PAF no 16327.720791/2013-78, razão pela qual pleiteia
o sobrestamento do presente feito.
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
9.

O conhecimento do Recurso Voluntário foi efetuado por ocasião da prolação da
Resolução no 1301-000.796, que ora se ratifica.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720803/2016-15
8
Contexto da matéria sob recurso
10.

O lançamento, como referido, tem motivação na compensação indevida de prejuízo
fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL, identificada em procedimento de revisão interna, que
identificou discrepância entre o saldo apresentado nos sistemas da RFB e o controle efetuado pelo
sujeito passivo. A insuficiência de saldo, conforme TVF (fls. 19/21), decorre de compensação de
ofício realizada no PAF no 16327.720791/2013-78. A base de cálculo do lançamento por
insuficiência de saldo consta no seguinte quadro:
AC
B/C IRPJ
B/C CSLL
Lançado
Lançado
2011
R$ 0,00
R$ 114.047,78
2012
R$ 329.177,68
R$ 330.232,09

R$ 329.177,68
R$ 444.279,87
Preliminar de nulidade por vício material
11.

Em seu Recurso Voluntário (fls. 114/120), a Recorrente faz considerações sobre o
PAF no 16327.720791/2013-78 e que em razão da prejudicialidade, a presente autuação seria nula
por existência de vício material.
12.

A questão da prejudicialidade foi reconhecida por esta Turma quando da edição da
Resolução no 1301-000.796, que condicionou o julgamento do presente lançamento ao julgado
naquele processo, razão pela qual, desde já, afasta-se qualquer alegação preliminar de nulidade
por vício material.
Mérito
13.

Não há razões de mérito que infirmem o lançamento, isto é, de que os controles da
RFB estariam errados ou de que houve algum erro de preenchimento nas DIPJ que sensibilizaram
os sistemas de controle de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa.
14.

A Recorrente tão somente desenvolve argumentos de que teria efetuado
pagamento daquela exigência (PAF no 16327.720791/2013-78) ainda que de forma posterior, o
que resultaria de se aplicar ao caso o instituto da postergação.
15.

Como referido, a 2a Turma da 4a Câmara desta 1a Seção de Julgamento, por
unanimidade, julgou improcedente o Recurso Voluntário naquele processo, fato que tem

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720803/2016-15
9
consequência, a definitividade na compensação de ofício e, diante disso, convalidada a glosa
efetuada pela Autoridade Administrativa responsável pelo lançamento.
16.

Em que pese entender que em situações análogas, o sobrestamento tinha razão de
ser na antiga modalidade de compensação de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da
CSLL, que tinha prazo limite de quatro anos para que o contribuinte pudesse deduzir o ativo fiscal,
atualmente, ainda que sobrevenha decisão integralmente favorável à Recorrente no terceiro
processo (onde se processou a compensação de ofício), o saldo de prejuízo fiscal ou BCNCSLL será
restabelecido e poderá ser objeto de compensação futura, visto que os art. 151 e art. 162 da Lei no
9.065, de 1995, excluíram a limitação temporal para compensação, isto é, não se está, portanto,
cerceando o sujeito passivo fazer jus à compensação futura do saldo que porventura se mostre
indevidamente compensado.
17.
O § 5o do art. 473 do RICARF (Portaria MF no 1.634, de 2023) determina que em
caso de processo decorrente, como é o caso do presente em relação ao PAF no

1 Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser
compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro
líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite
máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que mantiverem os livros e
documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a
compensação.

2 Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando negativa, apurada a partir do
encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser compensada, cumulativamente com a base de cálculo
negativa apurada até 31 de dezembro de 1994, com o resultado do período de apuração ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação da referida contribuição social, determinado em anos-calendário
subsequentes, observado o limite máximo de redução de trinta por cento, previsto no art. 58 da Lei no 8.981,
de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que mantiverem os livros e
documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios da base de cálculo negativa utilizada para a
compensação.

3 Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos
distintos.
[...]
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720803/2016-15
10
16327.720791/2013-78, seja sobrestado o julgamento do decorrente até que seja proferida
decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
18.

Como relatado, já houve julgamento do Recurso Voluntário naquele processo.
19.

Todavia, como bem aventado nos debates que analisaram o presente caso, em que
pese a posição deste relator de que a decorrência nos casos de compensação de prejuízo fiscal e
da BCN não mais deveria aplicada, prevaleceu a posição de reconhecer a prejudicialidade em
relação aos efeitos daquele processo na presente exigência, sobretudo porque, ainda que
sobrevenha decisão favorável naquele processo com o restabelecimento do saldo de prejuízo
fiscal e da BCN, eventual manutenção deste lançamento estaria por onerar o sujeito passivo em
relação à multa de ofício, que não pode ser afastada sem previsão legal.
20.

Dessa forma, em razão evidente prejudicialidade deste processo em relação ao PAF
no 16327.720791/2013-78, a prudência recomenda que o presente processo seja sobrestado até
que seja proferida decisão definitiva no âmbito administrativo naquele processo, nos termos do
art. 424 do PAF (Decreto no 70.235, de 1972).
21.

Diferentemente da peça impugnatória, não há no Recurso Voluntário insurgência
quando a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Dispositivo
22.

Diante do exposto, voto por CONVERTER o presente julgamento em diligência para
que o presente processo seja sobrestado até que ocorra a definitividade da decisão
administrativa, nos termos do art. 42 do PAF.

Assinado Digitalmente

principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja proferida
decisão de mesma instância relativa ao processo principal.

44 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua
interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de
recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720803/2016-15
11
Iágaro Jung Martins